Tribunal: TJDFT
Processo: 0754067-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754067-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO PACIENTE: ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Na peça inicial (ID 79238139), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado e que, formulado pedido de prisão domiciliar humanitária, foi indeferido pelo Juízo da execução. Sustenta que o paciente é o único responsável pelos cuidados de dois filhos menores de 12 anos. Diz que os filhos estão sob os cuidados da avó paterna, de 56 anos de idade, que auxilia diariamente na rotina dos netos, sendo responsável por levá-los e buscá-los na escola, preparar refeições e garantir cuidados básicos. Contudo, trata-se de pessoa aposentada que recebe apenas um salário mínimo e que seu marido trabalha como pintor sem renda fixa. Afirma que o paciente é o único responsável pelo custeio de todas as despesas dos filhos, percebendo renda mensal variável entre R$2.116,00 e R$3.900,00, conforme relatório psicossocial. Alega que os tios não podem contribuir com o suporte afetivo ou financeiro. Aduz que a genitora das crianças reside fora do Distrito Federal, está desempregada e declarou não ter condições financeiras para assumir a guarda dos filhos. Aponta entendimento dos tribunais superiores no sentido de ser possível a concessão do benefício requerido em situações de excepcional vulnerabilidade e visando à proteção integral da criança. Colaciona precedentes. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para suspender a expedição do mandado de prisão e deferir imediatamente a prisão domiciliar humanitária ao paciente. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, consigne-se que as decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo inadequado o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021. 3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022 – destacou-se) Em igual sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por manifesta inadmissibilidade, tendo em vista a existência de recurso próprio contra o ato judicial impugnado. Os agravantes sustentam que a transferência do paciente, preso preventivamente em São Paulo, viola direitos fundamentais, como a proximidade familiar, essencial para sua ressocialização, e apontam a necessidade de suspensão do recambiamento até o julgamento do agravo em execução interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus em razão de alegada flagrante ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento; (ii) determinar se a ordem poderia ser concedida de ofício, visando à suspensão da transferência até o julgamento do agravo em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4. A pretensão de suspender o recambiamento até o julgamento do agravo em execução equivale à tentativa de atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que não é cabível no âmbito do habeas corpus. 5. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de recambiamento, considerando que o agravo em execução já foi interposto e está pendente de julgamento. 6. Precedentes indicam que não há direito subjetivo absoluto à permanência do preso em unidade próxima a seus familiares, sendo tal decisão baseada em critérios administrativos e na adequação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A transferência de preso para unidade em outra federação, quando devidamente fundamentada, não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. 3. O habeas corpus não é via adequada para atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução pendente de julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 02.03.2022. (Acórdão 1927545, 0736159-89.2024.8.07.0000, Relatora LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 09/10/2024) Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo em execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a justificar a concessão de ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. Na hipótese, observa-se que o paciente foi condenado a 8 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, e § 2o, incisos II, IV e V, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal. O pedido de prisão domiciliar humanitária foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 79238147): (...) No que se refere à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor da pessoa condenada entendo que a situação apresentada neste feito não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, III, da Lei de Execução Penal. Com efeito extrai-se do conteúdo do relatório anexado aos autos, que os filhos do apenado (Davi Luiz - 10 anos e Miguel Queiroz - 5 anos), continuarão sendo cuidados pelos avós paternos, juntamente com tios e tias paternos que também já convivem com os menores, caso o pai seja preso, nada indicando que as crianças ficarão em situação de risco social ou abandono. Neste sentido, confira-se o inteiro teor do relatório da Seção Psicossocial, verbis: “Realizamos o estudo psicossocial com o objetivo de fundamentar a análise da concessão da prisão domiciliar humanitária. Entramos em contato com o sentenciado (61 99304-6454); com a sua genitora, Sra. Vania Lucia (61 99290- 6893); e com a Sra. Nathalia Queiroz, a genitora das crianças (61 99517-0977). Após registro da entrevista, relatamos o que segue: 1. O Sr. Alexandre, 35 anos, motorista, mora em Quadra 62, Lote 13, Jardim Brasília Águas Lindas – Goiás. A renda do sentenciado está em torno de R$ 3.900,00. Com ele moram os filhos: Davi Luiz, 10 anos e Miguel Queiroz, 5 anos. 2. O sentenciado informou ter sido casado com a Sra. Nathalia por 8 anos e se separaram em 2022. Na separação, ela voltou para o Mato Grosso para morar próxima da família e ele ficou no DF com a guarda dos filhos. A Sra. Natália fala com as crianças por telefone, enquanto ele se mantém o responsável pelos menores. 3. A Sra. Vania, 56 anos, aposentada, recebe um salário-mínimo. Ela mora com o marido, Sr. Washington, pintor, sem renda fixa; e com a filha, Sra. Gabriela, 18 anos. Ela explicou morar no mesmo lote com o sentenciado e seus filhos e diariamente cuidar dos netos. Ela leva e busca as crianças na escola e é responsável pelas refeições e cuidados básicos diários. O sentenciado é quem custeia as despesas dos meninos. 4. A avó paterna tem o suporte do avô paterno nos cuidados das crianças quando ele não está trabalhando. A tia, Sra. Gabriela, raramente ajuda a cuidar dos sobrinhos, pois ela trabalha. 5. A Sra. Nathalia, 31 anos, desempregada, declarou morar em Campo Grande – MT. Disse não ter condições financeiras para assumir a guarda dos filhos e manter contato com eles por telefone. Disse que as crianças são cuidadas pelo genitor e pela avó paterna enquanto ele está trabalhando. A família da entrevistada também mora em Campo Grande – MT. 6. Segundo o relato dos entrevistados, o sentenciado é o responsável pela guarda dos filhos e provê todas as despesas das crianças. O sentenciado tem como rede de apoio a avó paterna: ela cuida da rotina dos netos enquanto o sentenciado está trabalhando. A genitora dos menores está desempregada e não tem a intenção de ter a guarda dos filhos. É relatório que submetemos a apreciação de Vossa Excelência.” (destaquei) Com base no relatório psicossocial transcrito, e nos demais elementos constantes dos autos, apurou-se que, em caso de prisão do apenado, seus filhos continuarão sendo cuidados pelos avós paternos, os quais, frise-se, já residem no mesmo lote com os netos e já exercem papel ativo na rotina familiar deles. Conforme revela o relatório, a avó paterna, Sra. Vania Lucia, é responsável por levar e buscar os netos na escola, preparar as refeições e garantir os cuidados básicos diários, contando com o apoio do avô, Sr. Washington, quando este não está trabalhando. Ambos já estão inseridos na dinâmica de cuidado e convivência com os menores. No que tange à genitora das crianças, Sra. Nathalia Queiroz, restou informado que ela reside em Campo Grande/MT, está desempregada e declarou não ter condições financeiras para assumir a guarda dos filhos. Ela mantém contato com os menores apenas por telefone e não contribui com o sustento. Por outro lado, os avós paternos demonstram ser participativos e atuantes, conforme descrito no relatório, sendo responsáveis pela rotina escolar, alimentação e cuidados gerais dos netos. Diante disso, é plenamente possível que eles continuem exercendo esses cuidados de forma autônoma, mesmo na ausência do apenado, durante o cumprimento da pena imposta. A rede de apoio familiar também é composta pela tia paterna, Sra. Gabriela, de 18 anos, que reside no mesmo lote. Embora sua participação nos cuidados seja limitada devido ao trabalho, sua presença representa mais um elo de suporte. Ademais, o cadastro de visitantes do apenado no presídio indica a existência de outros tios e tias paternos — Bruna Cristiane, Jéssica Cristina e João Paulo — que podem contribuir direta ou indiretamente com os cuidados e sustento dos menores, permitindo um possível rearranjo familiar em caso de necessidade. Dessa forma, não há elementos que indiquem que os menores ficarão em situação de risco social ou abandono com a prisão do apenado. A família paterna demonstra estrutura e disposição para assumir integralmente os cuidados com as crianças, o que evidencia que o apenado não é imprescindível no ambiente familiar para garantir o bem-estar dos filhos. É o que basta para indeferir o pedido de prisão domiciliar. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. Como se observa, o paciente não preenche os requisitos legais previstos no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, tampouco demonstrou, de plano, que seria imprescindível aos cuidados de seus filhos, que já se encontravam assistidos pelos avós paternos, inclusive já residiam no mesmo lote com eles. O fato de o impetrante considerar que a presença do paciente trará melhores condições aos seus filhos, por si só, não possui o condão de autorizar a concessão do benefício pleiteado. Assim, não se vislumbra, de plano, eventual constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator